Tribunal: TJES
Processo: 0002177-05.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002177-05.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUCENIR MARQUES MACHADO e outros (2)

APELADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEMOVENTE NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Deucenir Marques Machado e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de José Augusto de Oliveira. A controvérsia versa sobre acidente automobilístico supostamente causado pela presença de semovente na pista de rolamento, atribuído à negligência do réu. Os apelantes sustentam, entre outros pontos, falhas na avaliação das provas, a comprovação do nexo causal e a desconsideração de processos semelhantes ocorridos na mesma localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação suficiente do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta atribuída ao réu;
(ii) determinar se as provas apresentadas pelos apelantes são aptas a configurar a responsabilidade do réu nos termos do art. 186 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta dolosa ou culposa do agente, nexo causal e dano, conforme disposto no art. 186 do Código Civil. Na ausência de qualquer desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Os boletins de ocorrência apresentados pelos apelantes não gozam de presunção juris tantum de veracidade das informações neles contidas, sendo meras declarações unilaterais dos envolvidos no sinistro.

As notas fiscais, fotografias e boletins médicos juntados aos autos não comprovam a existência do semovente alegado, tampouco que este fosse de propriedade do recorrido.

A declaração do mecânico, ainda que firmada com reconhecimento de firma, não apresenta elementos suficientes para demonstrar que o veículo foi levado à oficina por ordem do recorrido ou que este tenha assumido os custos do reparo.

As matérias jornalísticas apresentadas pelos apelantes referem-se a outros acidentes ocorridos na região e não guardam relação direta com o caso em julgamento, sendo incapazes de corroborar as alegações iniciais.

Não há elementos probatórios que demonstrem a existência de acordo entre as partes quanto à reparação dos danos ou que comprovem as alegadas conversas por mensagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e a conduta do réu afasta o dever de indenizar.

O boletim de ocorrência e declarações unilaterais não são suficientes, por si só, para comprovar a responsabilidade do réu.

A inexistência de provas sobre a propriedade do semovente ou a sua participação no acidente impede o reconhecimento da responsabilidade civil do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.237.811/MG, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002177-05.2018.8.08.0002

APELANTES: DEUCENIR MARQUES MACHADO E OUTROS

APELADO: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
DEUCENIR MARQUES MACHADO E OUTROS
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 7314936) sustentam os apelantes, inicialmente, a falha na avaliação e interpretação das provas produzidas.

Aduzem que colacionaram aos autos declaração, com firma reconhecida, de dono de oficina mecânica de confiança do apelado, afirmando que os reparos no veículo do apelante André Lima de Souza seriam arcados por aquele.

E mais: persistindo dúvidas sobre ditos elementos probatórios, caberia o chamamento do feito à ordem, com designação de nova audiência de instrução, e não o julgamento de improcedência dos pedidos.

Alegam, ainda, ter sido desconsiderada a existência de outro processo (nº 0002139-27.2017.8.08.0002), decorrente de acidente muito similar, ocasionado por semovente solto na mesma localidade da rodovia, ou seja, às margens da propriedade do recorrido, em época muito próxima do sinistro aqui discutido.

Por fim, sustentam que o nexo causal resta comprovado pelos recibos relativos ao conserto do carro e ao tratamento psicológico a que se submeteu Deucenir Marques Machado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

A teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada como regra geral no ordenamento jurídico pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186 do Código Civil,
in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Logo, para a obtenção da respectiva reparação, compete ao interessado comprovar: (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano.

Na ausência de qualquer um dos referidos elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Para a solução da controvérsia, portanto, deve o julgador se pautar na regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, os apelantes adunaram aos autos boletins de ocorrência (fls. 89/90 e 91/94) com informações de que, em 30/05/2017, Deucenir Marques Machado conduzia seu veículo pela rodovia 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim x Alegre, quando avistou na pista de rolamento boi de suposta propriedade do apelado.

Para não colidir com dito semovente, freou bruscamente, tendo sido a traseira de seu automóvel atingida pelo veículo conduzido por Thalita de Almeida Della Espora e pertencente a seu esposo, André Lima de Souza.

A despeito de as dinâmicas do acidente narradas por ambas as condutoras coincidirem, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
.” (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Na hipótese, visando a corroborar o fato descrito, os recorrentes trouxeram aos autos boletins médicos, notas fiscais referentes a reparos dos automóveis, reportagens sobre outros acidentes ocorridos naquela região em decorrência de semoventes soltos na pista e, ainda, fotografias das avarias localizadas na parte traseira do veículo Ford Fiesta.

Mister ressaltar, contudo, a inexistência de provas do suposto animal envolvido no sinistro, tampouco de que, caso existente, pertença ao apelado.

Ora, segundo consta da petição inicial, o recorrido teria se responsabilizado pelo conserto do veículo Palio Weekend, permanecendo dito bem em oficina de sua confiança por longa data.

Resta ainda consignado que o apelante André, por diversas vezes, exigiu daquele urgência no conserto e, não logrando êxito, retirou automóvel do local com apenas parte das avarias restauradas, vindo a arcar com as despesas remanescentes.

Não constam dos autos, contudo, cópias de eventuais trocas de mensagens entre as partes comprobatórias dessa alegação.

No documento de fl. 33, há apenas a declaração do Sr. Paulo Sérgio Faria Freitas, afirmando ser mecânico e que, em 06/06/2017, recebeu de funcionário do apelado o aludido veículo, para ser reparado às custas daquele.

Não há como se atestar, todavia, a veracidade dessa declaração, porquanto produzida unilateralmente, sem nenhuma outra prova que a corrobore.

E, ainda que se considere que o bem tenha sido, de fato, levado na oficina pelo funcionário, inexistem evidências de que este tenha recebido ordens nesse sentido ou que seu superior tenha assumido, parcialmente, os custos do reparo.

Ressalto, ademais, que ao prestar informações na audiência de instrução e julgamento a apelante Thalita informou ter recebido, desse mesmo funcionário, fotografias das avarias constantes de seu automóvel.

Não cuidou de adunar aos autos, contudo, demonstrativos da troca de tais mensagens.

Registre-se, por fim, que as reportagens que acompanham a peça inicial em nada se relacionam com o caso sob exame, não possuindo o condão de corroborar, minimamente, os fatos nela aduzidos.

Na realidade, na exordial sequer restou destacado que as aludidas matérias jornalísticas dizem respeito a outros acidentes.

Nesse contexto, não vislumbro elementos suficientes à modificação da sentença objurgada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.